Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-77.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE ATUA NA EXPLORAÇÃO ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Extinção o processo sem resolução do mérito, após determinação judicial para emenda à inicial com intimação eletrônica da parte autora para promover a emenda, e necessidade de nova intimação pessoal.
2. Prerrogativa de intimação pessoal do Banco do Brasil S/A- SEM, prevista no artigo 183 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Dever de nova intimação pessoal para que a parte autora promova a emenda à inicial.
4. Existência ou não, de prerrogativa de intimação pessoal de Sociedade de Economia Mista, que explora atividade econômica (Banco do Brasil S/A), prevista no artigo 183 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei Processual não exige a intimação pessoal da parte autora para que ocorra a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial.
6. Ausência de interesse público a ensejar a extensão da prerrogativa de intimação pessoal de Sociedade de Economia Mista que explora atividade econômica (Banco do Brasil S/A), prevista no artigo 183 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A Lei Processual não exige a intimação pessoal de Sociedade de Economia Mista, que explora atividade econômica de natureza privada, para promover a emenda à inicial, ante a ausência de interesse primário.”
Dispositivos relevantes citados: CFRB/88, artigo 5o; CPC artigo 183.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. APL. (Acórdão 1148911, 07022896020188070001, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
STJ. (AgInt na SLS n. 3.311/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)